Tribunal: TJMT
Processo: 0001299-22.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001299-22.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MANOEL ROCHA NETO - CPF: 061.630.971-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 448.154.841-04 (VÍTIMA), SARAH CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 055.538.951-03 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YURI GABRIEL PIMENTA DE FARIAS - CPF: 064.746.861-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS -

DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO APELANTE – ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A ESCALADA E O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJRS - QUALIFICADORAS PRESERVADAS - PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial [...]
” (AgRg no REsp 1810571/RS).

As declarações das vítimas, somadas à confissão do apelante, constituem “
elementos aptos a comprovar”
as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo
(STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT).

“[...]
Declarações da vítima e das testemunhas demonstrando que o acesso à residência ocorreu mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento) e por escalada de muro. Os meios de prova admitidos em direito, em particular a prova testemunhal, poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que deixam vestígios. Artigo 167 do CPP e atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do CPP)
” (TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade No 70085355782).

“
Não há interesse recursal do réu com relação à dosimetria da pena, se [...] a reprimenda foi estabelecida no mínimo legal
” (TJMT, AP no 110156/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 001299-22.2020.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO BARÇAS

APELANTE(S): MANOEL ROCHA NETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MANOEL ROCHA NETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (PJE N.U 0001299-22.2020.8.11.0004), que o condenou por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 155, §1o e § 4o, I, do CP - (ID 148312184).

O apelante sustenta que: 1) inexiste laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo e/ou de escalada; 2) as circunstâncias judiciais [culpabilidade e circunstâncias] seriam favoráveis.

Pede o provimento para que as qualificadoras sejam afastadas ou reduzidas as penas.

Prequestiona
“todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente o artigo 5o, inciso XLVI, da CF; artigos 59, e 155, § 4o, incisos I e II, ambos do CP, e artigo 158, do CPP”
(ID 154619260).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 154619263).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS ATESTADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, CONFISSÃO DO AGENTE E DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS – 2. ALMEJADO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE COM A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE COMO DESFAVORÁVEL AO RÉU – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO PARA AFASTAR A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 156915692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de janeiro de 2020, por volta de 21 h, na residência localizada na Rua Piauí, n.°102, Jd. Amazônia II, em Barra do Garças, o denunciado MANOEL ROCHA NETO, durante repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia movel pertencente as vitimas Roberto Nascimento de Oliveira e Sarah Cristina de Oliveira (termo de apreensão fl.38 e termo de entrega fl.09), bem como, integra pessoalmente organização criminosa (foto fl.37). [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência MANOEL ROCHA NETO, como incurso nas sanções dos artigos 155, §1° e §4°, inciso I e II, do Código Penal, assim como, artigo 2°, da Lei 12.850/2013 [...].”

(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça – ID 154619218 – fls. 7/10)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Quanto ao delito de furto qualificado.

O réu confessou perante a Autoridade Policial ter cometido o delito em tela.

Corrobora tal confissão extrajudicial os depoimentos colhidos em sede judicial, dentro do crivo do contraditório e da ampla defesa.

As vítimas ROBERTO e SARAH, que narraram ter encontrado sua residência arrombada, revirada e com diversos pertences faltantes. Os fatos teriam se dado a noite, ocasião em que o réu teria pulado o muro da propriedade e arrombado a porta dos fundos para acessar o imóvel.

O PM CLEITON também confirmou ter atendido a ocorrência, se recordando de ter encontrado parte da res furtiva no lote baldio existente entre a casa das vítimas e a do réu.

Reconheço a ocorrência das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, com base na prova oral produzida nos autos, mormente a confissão do réu. No mesmo sentido, constato que os fatos se deram durante o período noturno.

A res furtiva foi recuperada e restituída à vítima, tendo ela informado não ter recuperado alguns poucos bens, dos quais sequer se recorda.

Desta feita, dada a dinâmica dos fatos e os elementos contidos no acervo probatório, tenho que a condenação do réu é medida que se impõe, não havendo falar em insuficiência de provas.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime. imputado ao réu, nos termos descritos na exordial acusatória. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado MANOEL ROCHA NETO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1o e 4°, incisos I e II, do Código Penal. [...]

Registro que a escalada será considerada como qualificadora e o rompimento de obstáculo como circunstância judicial.

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo que sua culpabilidade é EXACERBADA, tendo o réu arrombado uma porta da residência para adentrar ao imóvel, demonstrando não ter agido em razão de uma mera oportunidade, mas sim que possuía efetivo intento de furtar a residência. As circunstâncias do crime são REPROVÁVEIS, em razão do réu ter agido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se de horário de menor circulação de pessoas pelo local para praticar o ato criminoso sem intervenção de terceiros.

Assim, valoro tais circunstâncias negativamente na proporção de 1/8 do intervalo de pena, conforme entendimento do STJ.

Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses. Ausentes agravantes, mas presentes as atenuantes da MENORIDADE RELATIVA e da CONFISSÃO, razão pela qual atenuo a pena fixada ao mínimo legal.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena de multa em 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. [...]

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no ABERTO.

Substituo a pena privativa de liberdade do réu por duas penas restritivas de direito (art. 44 do CP), a ser(em) definida(s) pelo juízo da execução. [...].

(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 154619251).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada Termo de Entrega (ID
154619218 – fls. 24/25),
Termo de Apreensão (ID
154619218 -
fl. 67/68
)
, Auto de Avaliação Indireta (ID
154619218 -
fl. 83/84
)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cleiton Raimundo de Souza, policial militar (ID
154619218 -
fl. 14/15
), Allyson Marcelo Pedrozo, policial militar (
ID
154619218 -
fl. 17/19
), Roberto Nascimento de Oliveira, vítima (
ID
154619218 -
fl. 19/20
), Sarah Cristina de Oliveira, vítima (ID 154619218 - fl. 21/22) e o apelante (ID 154619218 - fl. 28/30).

Em Juízo, foram colhidos os depoimentos de
Cleiton Raimundo de Souza, policial militar (ID
154619230/ ID 15491619234), Allyson Marcelo Pedrozo, policial militar (
ID
154619230/ ID 15491619234), Roberto Nascimento de Oliveira, vítima (
ID
154619230/ ID 15491619234), Sarah Cristina de Oliveira, vítima (
ID
154619230/ ID 15491619234).

Em 18.7.2022, o Juízo singular decretou “
a revelia do réu, visto que não manteve o endereço atualizado
” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito -
ID
154619230/ ID 15491619234).

Dito isso, vejamos.

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada foram reconhecidas com base nos depoimentos das vítimas [
Roberto Nascimento de Oliveira e Sarah Cristina de Oliveira] e na confissão do apelante
, os quais apontaram que MANOEL ROCHA NETO pulou o muro da residência das vítimas, arrombou a porta da cozinha e subtraiu 1 (uma) máquina fotográfica, um secador Mondial; um notebook Lenovo, 2 (dois) chinelos, uma sacola com maquiagens, 1 (uma) mochila com roupas diversas, um perfume “212”, um perfume “Olimpia”, 1 (uma) caixa de som JBL, um carregador de celular uma bolsa feminina, um fone de ouvido, 1 (uma) chapinha; um par de brincos; 1 (uma) cartela de remédios, 2 (dois) aparelhos celulares e um relógio de pulso Technos, 1 (uma) televisão de 47 polegadas e os danos materiais da porta arrombada [R$ 400,00 (quatrocentos reais)], avaliados em R$ 6.050 (seis mil e cinquenta reais), consoante se extrai do Auto de Avaliação Indireta (ID
154619218 -
fl. 83/84
).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

No caso, as declarações das vítimas, somadas à confissão do apelante, constituem “
elementos aptos a comprovar”
as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo
(STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022).

No mesmo sentido, anote-se aresto do e. TJRS:

“[...]
Declarações da vítima e das testemunhas demonstrando que o acesso à residência ocorreu mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento) e por escalada de muro. Os meios de prova admitidos em direito, em particular a prova testemunhal, poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que deixam vestígios. Artigo 167 do CPP e atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do CPP)
.” (Embargos Infringentes e de Nulidade No 70085355782, Relator: Des. Leandro Figueira Martins – 26.11.2021)

Por efeito, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada devem ser preservadas.

Quanto à dosimetria, o juiz da causa fixou as penas definitivas no patamar mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (ID 154619251).

Desse modo, “
não há interesse recursal do réu com relação à dosimetria da pena, se [...] a reprimenda foi estabelecida no mínimo legal
” (TJMT, AP no 110156/2014).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023